Tribunal: TJDFT
Processo: 0772814-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EFETUADO. AUSÊNCIA DE BAIXA DOS DÉBITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 602,58, a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente/ré alega que o ato de apreensão do veículo foi realizado por agentes estatais do Estado de São Paulo e não do Distrito Federal. Argumenta também a inexistência de danos morais, sob alegação de que o carro ficou apreendido por apenas 4 dias, pois aguardava o pagamento das taxas para a sua remoção, de modo que a situação se trata de mero aborrecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade extrapatrimonial do Detran na apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, CF).
5. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
6. Restou incontroverso nos autos que o Detran/DF não procedeu ao devido cadastramento em seus sistemas acerca do pagamento efetuado em 06/05/2024 pela parte autora, do licenciamento de seu veículo, referente aos anos de 2023 e 2024 (ID 69201347 e 69201348).
7. Constata-se, ainda, que a despeito de o veículo ter sido apreendido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, tal situação só ocorreu porque o Detran omitiu informações essenciais em seu sistema, não realizando à baixa dos débitos do veículo quando já realizado o pagamento, acarretando os prejuízos suportados pelo recorrido.
8. Dessa forma, a apreensão indevida do veículo do recorrido em decorrência de ilícita omissão da parte recorrente, caracteriza inegável transtorno e aborrecimento extraordinário que ultrapassa a esfera do mero dissabor, a ensejar a sua responsabilidade extrapatrimonial, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Isento de Custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 37, § 6; CC, arts. 186 ,187 e 927.